Tribunal: TJSP
Processo: 0010393-08.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010393-08.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010393-08.2020.8.26.0996 -Voto no 37400
2
VOTO no 37400
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0010393-08.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA
interpôs agravo em execução contra a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
PRESIDENTE PRUDENTE que, nos autos da execução criminal,
reconheceu falta disciplinar grave cometida pelo agravante e decretou
a perda de 1/3 do tempo remido anteriormente à falta e a interrupção
do calculo das penas para fins de progressão.
O sentenciado recorreu. No mérito, pleiteou sua
absolvição alegando falta de provas e atipicidade. Subsidiariamente,
pede desclassificação para falta leve ou média e pediu que a perda dos
dias remidos seja no patamar mínimo.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.
No mérito é dos autos que o réu foi flagrado com
20 porções de maconha, caracterizando, assim, a falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010393-08.2020.8.26.0996 -Voto no 37400
3
natureza grave, nos termos do artigo 52, da LEP, não havendo falar
em falta de provas, desclassificação ou desproporcionalidade da
punição.
Com efeito, os agentes penitenciários afirmaram
de forma uníssona os fatos narrados nos autos e não obstante a il.
Defesa alegar falta de provas, deve prevalecer as declarações dos
agentes de segurança, pois, como funcionários públicos que são,
gozam de fé pública, devendo seus depoimentos ser aceitos como
verdadeiros, máxime quando inexiste qualquer indício, de que alguém
quis prejudicá-lo.
Assim, bem caracterizada a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave, não havendo falar em absolvição e
sendo incabível a desclassificação ou absolvição por atipicidade.
Reconhecida a falta grave, de rigor a perda dos dias
remidos, determinação que observou o que dispõe o artigo 127, da Lei
de Execução Penal.
É iterativa a Jurisprudência no sentido de que a
prática de falta grave interrompe a contagem de tempo para obtenção
de progressão de regime.
Nesse sentido:
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios.
In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de
natureza grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso
temporal necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010393-08.2020.8.26.0996 -Voto no 37400
4
do benefício de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no
990.09.223734-9, julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à
terapêutica penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo
para obtenção do benefício da progressão de regime, ainda que não
tenha sofrido o efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a
pena no regime fechado.
Quanto à perda dos dias remidos, tem-se que
caracterizada a decretação de perda de 1/3 do tempo remido,
diversamente do que alega a Defesa, houve observância do artigo
127, da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no
12.433/2011, restando, assim, mantido o índice.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora